Tribunal: STF
Processo: RE 470197
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.  ACÓRDÃO RECORRIDO E 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUE NÃO TRATARAM DO DISPOSITIVO 
   CONSTITUCIONAL ALEGADO COMO VIOLADO. SÚMULA/STF 
   282.

1.	Ausência de prequestionamento, pois o dispositivo 
   constitucional tido como violado não foi abordado pelo acórdão 
   recorrido tampouco pelos embargos de declaração opostos. 
   Incidência da Súmula/STF 282. 
2.	O acórdão recorrido decidiu a 
   questão com fundamento na legislação infraconstitucional 
   aplicável à espécie, qual seja, Lei 8.112/90 e 8.745/93. Assim, 
   eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa,
   o que elide o processamento do recurso 
   extraordinário.
3.	Agravo regimental improvido.